Tribunal: STF
Processo: HC 254161
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Correia contra decisão monocrática do Relator do HC 984.708/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2, fls. 45-49).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, disposto no art. 129, §13 do Código Penal (evento 2, fls. 39-42).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que o paciente não apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Assevera que o suposto fato foi um acidente e que houve a reconciliação com a vítima. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 45-49):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    Inicialmente, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, tampouco a atipicidade da conduta. 



    Nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial". 



    Ademais, conforme o art. 313, III, do Código de Processo Penal, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será possível a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 



    A leitura da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente revela que a custódia cautelar foi decretada com base nos seguintes fundamentos (fls. 40-41):



É o caso de indeferimento. Com efeito, respeitado o entendimento da d. Defesa, os argumentos apresentados para decretar a prisão preventiva do acusado permanecem hígidos, devendo ser mantido o quanto já decidido. Nesse sentido, como já dito, o acusado agrediu a própria companheira com golpes de faca, em sinal de violência desmesurada e arriscada, não havendo garantia de que, por qualquer revés cotidiano, o acusado não possa voltar a investir contra a mesma. Assim, a periculosidade extremada do agente indica a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a instrução criminal. Em tempo, embora a vítima tenha alterado parcialmente a versão contida na tese acusatória, entendemos a tese de "ferimento acidental" se mostra deveras inverossímil, não sendo possível seu acolhimento neste momento, sendo necessário aguardar a conclusão instrução probatória para delinear os fatos. Veja-se que a vítima apresentava ferimentos em regiões distintas do corpo (tórax e trapézio), sendo inviável considerar que um acidente possa causar ferimentos em locais distintos. Ainda, há relatos que a vítima estava correndo pela via pública com sangramento pelas costas (sendo necessário atendimento do 'samu' por vizinhos), o que, novamente, é incompatível com o alegado acidente. Por certo, o perdão da ofendida não constitui hipótese que justifique a liberdade de pessoa apresentou comportamento violento, que pode investir contra qualquer pessoa que lhe desagrade (tanto que também houve conflito e necessidade de força física pelos policiais que atenderam a ocorrência). Aliás, anoto que o delito em análise se processa mediante ação penal pública incondicionada, justamente em razão gravidade da conduta, evitando que a situação de vulnerabilidade da mulher permita a continuidade da violência de gênero. Assim, indefiro o pedido.



    Como se observa, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dado o claro risco à integridade física da vítima, considerando que o paciente teria agredido fisicamente a sua companheira, com golpes de faca. Destacou-se que a vítima estava correndo pela via pública com sangramento pelas costas, sendo necessário atendimento do 'samu'. 



    Diante isso, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, os quais destacam a necessidade da segregação cautelar como meio de resguardar a ordem pública, bem como assegurar a integridade física e psicológica da vítima:



    (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente